Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747954-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABRAAO GOMES DE BARROS DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora